Tribunal: TJMT
Processo: 0021563-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021563-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Estabilidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO NUNES DE ARAUJO - CPF: 325.711.191-68 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — REJEITADA — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO — IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — EXCLUÍDA A MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMETO — RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS.

Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

Por força da regra esposada no §2o do artigo 19, do ADCT, o servidor, em exercício de cargo comissionado, não faz jus à estabilidade excepcional, prevista no caput do referido dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Carlos Alberto Nunes de Araújo e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos contidos nos autos da Ação Civil Pública n° 0021563-85.2016.8.11.0041, decretou a nulidade do Ato 942/95, que conferiu a Carlos Alberto Nunes de Araújo, estabilidade e efetividade em cargo público de forma indevida, bem como todos os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT.

Outrossim, determinou que a Assembleia Legislativa Estadual interrompa o pagamento à parte requerida de qualquer remuneração e subsídio, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [ID ́s 32883453 a 32883456].

O primeiro Apelante suscita preliminarmente, decadência do direito. Alega a ocorrência da estabilização da relação jurídica em face dos atos constitutivos de direito firmados por servidores de boa-fé, vez que a iniciativa de concessão da estabilidade partiu do órgão legislativo.

Assevera que não houve prejuízo para a Administração Pública, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo concreto para o reconhecimento da suposta nulidade, seja relativa ou absoluta.

Destaca que desempenhou suas funções, deste modo atendeu a finalidade da Administração Pública, de forma que há a impossibilidade de rompimento do vínculo laboral, mesmo diante de eventual nulidade.

Desse modo postula pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo provimento para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos, declarando a legalidade do ato que concedeu a estabilidade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, argui preliminarmente ocorrência da decadência do direito e da prescrição para o ajuizamento da ação civil pública, e que a não observância do lapso temporal abala a estabilidade das relações jurídicas.

Assevera que a estabilidade concedida aos servidores respeitou os termos do art. 19, inc. II, da Carta Magna.

Ao final, pugna pelo conhecimento do presente recurso, determinando a extinção da ação, ante a ocorrência de prescrição e caso superada a preliminar que seja provido o recurso, para julgar improcedente o pedido da ação civil pública.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos, pleiteando o desprovimento dos recursos de apelação (ID ́s 32884466 a 32884473).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo conhecimento dos recursos, rejeição das preliminares, e no mérito pelo desprovimento dos apelos mantendo incólume a sentença vergastada (ID 39246492).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar - Prejudicial de mérito – Decadência e Prescrição

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em suas razões, suscita a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que conferiu ao apelante estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo
.

De início se nota que a pretensão do Ministério Público, tem o escopo de desconstituir os atos administrativos que concederam estabilidade em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Em nosso sistema jurídico, é preciso atentar para a singularidade de que, no âmbito da Administração Pública, há normas específicas relativas à prescrição, restando, portanto e a princípio, inoponíveis ao Estado os prazos prescricionais previstos no Código Civil, face à regra da especialidade.

Neste espeque, trata-se de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.

Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA.

A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade. Esta assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os seus atos, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no julgamento de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública.

(RAC 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018).

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de mérito sobre decadência e também afasto a arguição de prescrição.

Voto - Mérito

A controvérsia cinge-se em perquirir se o ato administrativo que concedeu estabilidade extraordinária ao servidor público apelante preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3o - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

A norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade anômala/extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.

Depreende-se dos autos que o apelante, adentrou aos quadros daquela casa de leis em 1984 por meio de nomeação para exercer o cargo em comissão de Assessor Legislativo, e posteriormente, por meio do Ato 197/1992 foi enquadrado ao cargo de Técnico Legislativo e em 1995, pelo Ato 942/95, foi estabilizado e efetivado no serviço público.

Para a concessão da benesse foi averbado o período de 17/02/1983 a 25/07/1983 e 26/10/1983 a 16/03/1987 em sua ficha funcional, período em que teria trabalhado na Secretaria de Estado e Educação.

Todavia, diversamente do defendido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o apelante não contemplava os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT para concessão da estabilidade, ainda que de uma análise ampliativa, haja vista ter ingressado nos quadros da casa de leis somente em 1984.

Isto porque a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88,
somente se aplica ao servidor público civil
que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/88, estava em exercício de cargo público
por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado
.

Nesse sentido é o posicionamento recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO

ESTADO - DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

– RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

A petição inicial não pode ser acoimada de inepta se ela permite a compreensão da causa de pedir e do pedido.

O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

Como o Inquérito Civil é um procedimento meramente informativo, prescinde de contraditório e ampla defesa; salvo nas hipóteses de restrição de direitos e aplicação de sanções, situação jurídica que não se verifica na espécie.

Inexiste na legislação a exigência de que seja instaurado procedimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação civil pública, visto que a ação é autônoma e as instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre si. Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência.

Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

8 – Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.

(N.U 0031432-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE
24/07/2019
).

Não bastasse isso, observo que foi contratado para o exercício do cargo comissionado de Assessor Parlamentar, Id. 32874481 pag. 2, o que obsta a declaração de estabilidade especial, prevista no artigo 19, do ADCT, consoante determinação constante do § 2o do artigo 19 do ADCT.

Veja-se:

§ 2o -
O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão
, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do caput deste artigo, exceto se se tratar de servidor. (Negritei).

Outrossim, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, não podem ser consolidados, pois são contrários à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

É nesse sentido que aponta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, transcreve-se:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.

(RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

A propósito esta Corte de Justiça já decidiu:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CONTRATO CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS - NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA- DESCABIDA - RECURSOS DA SERVIDORA E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).

3. Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo. 4. Recursos conhecidos, com o provimento da apelação do Estado de Mato Grosso e desprovimento dos demais.

(N.U 0030595-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos apelantes.

Por derradeiro, no tocante ao arbitramento de multa diária por eventual não acatamento da decisão, entendo ser incabível a aplicação da referida multa ao poder executivo do Estado de Mato Grosso, eis que a obrigação deve ser cumprida pela Assembleia Legislativa, inexistindo a possibilidade do chefe do executivo gerenciar ou determinar o cumprimento de obrigações de outros Poderes, em observância ao Princípio da Separação dos Poderes.

Da mesma maneira, o redirecionamento a quem não participou da relação processual sobre a qual se deu o provimento jurisdicional, razão pela qual não há que se falar em multa ao representante do Estado de Mato Grosso.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE OUTORGAS. IMPERIOSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. PROCRASTINAÇÃO INJUSTIFICADA. INCONFORMISMO COM PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALÍNEA C DO INC. III, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA INDIVIDUALMENTE AOS GESTORES DOS ENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. [...] II - RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO PARANÁ.

26. Inconforma-se o recorrente com a imputação pessoal das astreintes em desfavor do Diretor do DER/PR e do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, pois, impondo multa cominatória a sujeitos alheios à relação jurídica processual, ofenderia o artigo 461, § 4o, do CPC/1973.

27. Com efeito, é pacífico o entendimento do STJ que admite a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, § 4o, do CPC à Fazenda Pública, não sendo possível, contudo, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa. (AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013; REsp 1.315.719/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 18/9/2013; REsp 847.907/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 5/5/2011, DJe 16/11/2011). [...]

29. Recurso Especial provido, aviado pelo Estado do Paraná. (REsp 1541676/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

Por fim, colaciono o julgado deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DIRECIONAMENTO AO AGENTE POLÍTICO – MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO - RECURSO PROVIDO EM PARTE– SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1- É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também deste Tribunal de Justiça o cabimento de cominação de multa diária - astreintes - contra a Fazenda Pública, como meio coercitivo para cumprimento da decisão judicial proferida em ação civil pública voltada para a tutela de direito constitucionalmente assegurado.

2- O valor do dia-multa pelo descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos deve ser compatível com a relevância do direito em discussão, sem objetivo de onerar o Estado, mas sim para fazer com que este atenda ao objeto da demanda com a presteza necessária, sempre estabelecido em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3- A extensão da multa a pessoa do agente político responsável pelo cumprimento da ordem judicial, neste momento processual, se mostra inoportuno, a luz do princípio do contraditório e da ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária 7907/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2013, Publicado no DJE 16/07/2014).

Com essas considerações, decido, de ofício, excluir a multa diária aplicada em caso de descumprimento da decisão nos termos do §1° do art. 537 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de
Carlos Alberto Nunes de Araújo
e
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, e
,
ex officio
,
excluo a multa diária aplicada em caso de descumprimento do decisum, seja para pessoa Jurídica de Direito Público ou seu representante legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021